Tribunal: TJBA
Processo: 0522653-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0522653-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONATAS RIBEIRO DE SANTA ANNA

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. ART. 14 DA
LEI N.° 10.826/
2003.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PELITO ABSOLUTÓRIO. ARGUIÇÃO DE DÚVIDAS ACERCA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO REVÓLVER APREENDIDO.
NÃO PROVIMENTO
.
CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. RISCO DE LESIVIDADE PRESUMIDO PELO TIPO.
SÚMULA N.° 08 DO TJBA.
PRECEDENTES DO
STF E DO
STJ.
CONDUTA TÍPICA VERIFICADA PELA
SIMPLES AÇÃO DE PORTAR ARMAMENTO À MARGEM DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

PE
DIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, OU DE SUA READEQUAÇÃO.
PARCIAL
ACOLHIMENTO
. VETORIAL
MOTIVOS
DO CRIME
DESVALORADA DE FORMA IDÔNEA.
ARMA DE FOGO QUE SERIA ENTREGUE A INDIVÍDUO COM LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA.

REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BÁSICA PARA
02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO
EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOSIMÉTRICO ALBERGADOS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.

SÚPLICA DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO PARCIAL
.
RÉU QUE POSSUÍA IDADE INFERIOR A 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. PREVISÃO DO ART. 65, INCISO I, DO CPB. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. MENOR
QUANTUM
PREVISTO NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO DO TIPO.

PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

REQUERIDA
S
A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO
E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.
IMPROVIMENTO.
MODO SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO DESCONTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE ADEQUADO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME DENUNCIADO. CONFORMIDADE COM OS DITAMES DO ART. 33, § 3.°, DO CPB HAJA VISTA A REPUTAÇÃO DESFAVORÁVEL DA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

MOTIVOS
DO CRIME.
REQUISITO DO ART. 44, INCISO III, DO CP NÃO PREENCHIDO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0522653-57.2019.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da
6.ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figura, como
Apelante
J
ÔNATAS RIBEIRO DE SANTA ANNA

e, como
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.
ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

e

D
AR
PARCIAL PROVIMENTO ao
Apelo
,
apenas
para
REDIMENSIONAR
as reprimendas do Acusado para
02 (dois)
anos de reclusão,
além de
1
0
(
dez
)
dias-multa, cada um no menor valor legal
, mant
endo-se a Sentença
a quo
em
seus demais
termos
, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora